Tribunal: STF
Processo: RE 1368259
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO (§ 2º DO ART. 317 DO RISTF). SERVIDOR CONTRATADO SOB A ÉGIDE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nª 100, DE 2007. INEXISTÊNCIA DO DIREITO A FÉRIAS-PRÊMIO. TEMA Nº 1.239 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão em que foi negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF (e-doc. 10).



    2. Neste agravo, o Estado de Minas Gerais alega não serem devidas as férias-prêmio em virtude do reconhecimento da nulidade do vínculo entre as partes, conforme decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.876/MG. Pede a aplicação da tese firmada no julgamento do Tema nº 1.239 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 12).



    3. A agravada apresentou contraminuta (e-doc. 15).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão ao agravante e, reconsiderando a decisão anterior, passo a apreciar novamente o apelo extremo interposto pelo Estado de Minas Gerais.



    5. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa segue abaixo:



    “Servidor público / Lei Complementar 100/2007/ exoneração / férias prêmio não gozadas /vedação ao enriquecimento sem causa da Administração / conversão em pecúnia/recurso não provido.” (e-doc. 3; grifos nossos).



    6. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 37, inc. IX, e 39, § 3º, da Constituição da República. Sustenta que servidor efetivado por força da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, não tem direito ao recebimento das férias-prêmio. Assevera que a parcela é devida apenas aos servidores previamente aprovados em concurso público. Alude ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.876/DF e no ARE nº 1.082.403/MG (e-doc. 4).



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos da sentença, mantida pelo acórdão recorrido:



    “Traçado o parâmetro legal e jurisprudencial, de análise atenta do feito, entendo tratar-se a espécie, contudo, de situação jurídica peculiar que não se amolda à exigibilidade de negativa da Administração no gozo das férias-prêmio. 



    Isto, pois o caso ora em apreço contempla a situação em que a parte autora se afastou do serviço público de maneira inesperada, em virtude da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual MG 100/2007, no âmbito da ADI 4.876.



    É evidente que a hipótese difere daquelas relativas à aposentadoria e exoneração voluntárias, porque o afastamento da parte demandante não se deu por ato próprio, mas em razão de comando jurisdicional proferido pelo Supremo Tribunal Federal, o que, por óbvio, a impediu de requerer e gozar as férias prêmio adquiridas em tempo hábil. 



    É bem verdade que a lei não previu o momento para a concessão das férias prêmio. Desta forma, em regra, cumpre à Administração Estadual, observado o interesse público, deferir o seu gozo no momento que lhe aprouver, ou seja, o ato é discricionário. 



    Não obstante, a partir do momento em que o servidor é exonerado em decorrência da incompatibilidade com a Constituição Federal do diploma normativo que o havia efetivado no serviço público, vê-se impossibilitado de exercer o direito de gozar suas férias prêmio adquiridas quando em atividades distintas. 



    Nessa hipótese, portanto, negar o direito à indenização correspondente às férias-prêmio não gozadas, adquiridas após 2004, proporcionaria um enriquecimento sem causa do Estado de Minas Gerais. Assim, deve ser assegurada a conversão das férias-prêmio não gozadas em espécie. Caso contrário, haveria enriquecimento sem causa do ente público, o que é vedado como princípio geral, aplicável a todos os ramos do direito, não havendo, pois, que se falar em violação ao princípio da legalidade. Trata-se, em realidade, de aplicar norma constante do ordenamento jurídico, de natureza cogente e de ordem pública.” (e-doc. 3, p. 5-6).



    8. O Supremo Tribunal, ao julgar o RE nº 1.400.775/MG, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema RG nº 1.239), assentou que os servidores contratados sob a égide da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, não fazem jus às férias-prêmio. Confiram a ementa abaixo transcrita:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI 4.876/MG. NULIDADE DO VÍNCULO. EFEITOS. TEMAS 308 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. FÉRIAS -PRÊMIO NÃO GOZADAS. ALEGADO DIREITO À INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que os únicos efeitos aplicáveis aos contratos eivados de nulidade, com burla ao concurso público, consistem no recebimento, pelos agentes públicos assim contratados, do salário pelos dias trabalhados e na possibilidade de levantamento dos depósitos do FGTS. 



    2. Recurso extraordinário provido, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência, observada eventual concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. 



    3. Fixada a seguinte tese: Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público.”



    (RE nº 1.400.775 RG/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 15/12/2022, p. 03/03/2023).



    9. Ante o exposto, exercendo juízo de retratação, reconsidero a decisão agravada e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para reformar o acórdão recorrido, bem como a sentença, e julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Ficam invertidos os ônus sucumbenciais, ressalvada eventual concessão da gratuidade judiciária. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator